Tribunal: TJDFT
Processo: 0751344-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. LIMINAR DEFERIDA PARA RESTRINGIR A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO A TERCEIRO E NEGATIVAR O NOME DO DEVEDOR SOB PENA DE MULTA. ILEGALIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No atual quadro de pandemia, a segurança jurídica, e a decorrente postura de contenção, sobressai como postulado orientador da valoração de pleitos que pretendam revisar contratos lícitos e nos quais não se observa hipossuficiência relevante ou desequilíbrio importante do ajuste. E, para além da questão submetida, é prudente considerar a possibilidade de que a ingerência renderia implicações econômicas, com variáveis transferidas, sob a rubrica de custos e riscos, para outras contratações da mesma natureza. Em análise de caso similar, a percuciente valoração do Des. Roberto Freitas, nos autos do Processo n. 0712451-49.2020.8.07.0000, litteris: “A própria construção de um critério alternativo ao originalmente acordado entre as partes, em caso de comprovação da quebra da base objetiva do contrato, demanda maior grau de instrução probatória, tendo em vista que é imprescindível considerar os impactos da decisão judicial na esfera de ambos os contratantes, já que as partes possuem legítima expectativa em relação ao cumprimento do pacto contratual nos moldes em que fora firmado, considerando-se as circunstâncias que orientaram as decisões privadas tomadas pelas partes nas fases pré-contratual e contratual, fato esse que demanda do Judiciário uma postura de contenção no contexto da intervenção judicial no pacto contratual, dando preferência à auto composição, nos termos do art. 3°,§§2° e 3°, do Código de Processo Civil em vigor.”
2. A simples alegação de queda de faturamento empresarial do agravado (comerciante), com subsequente comprometimento da sua renda, é, a princípio, insuficiente para a revisão do negócio jurídico entabulado entre as partes, o que afasta, sob esse aspecto, o requisito de probabilidade do direito para fundamentar o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem. Ademais, quanto ao perigo de dano, o próprio legislador previu a possibilidade de, na ação de busca e apreensão, decorrerem danos à parte demandada no caso de sentença improcedente, consignando nos §§ 6o e 7o, do art. 3o, do Decreto-Lei n. 911/69 a imposição de multa equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, caso o bem já tenha sido alienado, e a eventual responsabilização por perdas e danos ao credor fiduciário. Reputam-se ausentes, portanto, os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência (art. 300 do CPC).
3. Em ação de busca apreensão, inexistindo a purgação da mora no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da execução da liminar, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo alienado fiduciariamente no patrimônio do credor, que poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/69.
4. Se transcorrido in albis o prazo para purgar a mora, estipulado no § 1o do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, não deve prevalecer a proibição de transferência do veículo a terceiro, tampouco o seu condicionamento à prévia comunicação ou autorização judicial, haja vista inexistir amparo legal à restrição.
5. Quanto à possibilidade de negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, consta essa previsão no contrato de Cédula de Crédito Bancário com alienação fiduciária em garantia firmado pelas partes, de sorte que, diante do descumprimento da obrigação de pagamento, a negativação constitui exercício regular de um direito do credor.
6. Recurso conhecido e provido.